Tribunal: TJPA
Processo: 0814748-15.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814748-15.2022.8.14.0051

APELANTE: ROSIVALDO PEREIRA ALVES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
direito civil
.

Embargos de declaração em Apelação. Alegação de omissão afastada. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração em acórdão que manteve os termos da sentença que reconheceu a regularidade da contratação do empréstimo.

2.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar documentos juntados aos autos.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, que justifique o acolhimento dos embargos, tendo o embargante alegado não ter se beneficiado do valor creditado e a ausência de perícia grafotécnica nos contratos apresentados.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão analisou de forma completa as alegações do embargante, concluindo pela regularidade do contrato de crédito consignado e pela devida disponibilização do valor na conta do embargante, com base na análise da documentação apresentada pelo banco.

6.

A perícia grafotécnica não é obrigatória para a comprovação da autenticidade da assinatura, sendo possível a prova por outros meios, como no presente caso.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814748-15.2022.8.14.0051

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ROSIVALDO PEREIRA ALVES

APELADO:
BANCO FICSA S/A.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO(A):
LUCIANA DA ROCHA BATISTA PESSOA - OAB PA 28376 E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ROSIVALDO PEREIRA ALVES

EMBARGADO:
BANCO FICSA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ROSIVALDO PEREIRA ALVES
,

em desfavor de
BANCO FICSA S/A
, em razão do ACÓRDÃO ID 19419765, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVIDA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DA RECORRENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar documentos juntados aos autos. Além disso, argumenta que não se beneficiou do valor creditado fraudulentamente em sua conta e que não foi realizada perícia grafotécnica nos contratos apresentados.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão apontada, entendo não assistir razão ao embargante
.

Observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão (ID 19419765), todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)
Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos,
verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes, com a assinatura da Apelante e seus documentos pessoais (
ID nº 16760826, 01/09)

Ademais, consta no ID nº 16760828, pg. 01, comprovante de disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica.
De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade,
porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente
caso.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado, em nítida pretensão de rediscutir a matéria, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo o acordão recorrido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/11/2024